Tribunal: STF
Processo: HC 209857
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez inquinando como ato coator decisum exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão ficou assim ementado (eDOC 6): 



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EMBARAÇO À COLHEITA DE PROVAS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 2. Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado desde agosto de 2018, verifica-se que o processo segue seu trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, por se tratar de homicídio qualificado cometido em outro país, além de ter havido a questão da mudança de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, bem como a situação da pandemia, que impactou sobremaneira o funcionamento de todo o Poder Judiciário Brasileiro. 3. Incide, na espécie o enunciado da Súmula n. 21 do STJ, segundo o qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo motivos que justifiquem sua superação, eis que inexiste desídia do Poder Judiciário, conforme ressaltado. 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Conforme se verifica, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o recorrente responde pelo crime de homicídio triplamente qualificado, por ter comprimido o pescoço da vítima, sua ex-companheira, até esta vir a óbito por asfixia, tendo ainda levado o cadáver para o rio Lane Cover, em Sidney, na Austrália, e amarrado pesos ao corpo para que afundasse, buscando sua ocultação. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 6. Outrossim, a prisão cautelar também justifica-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o recorrente evadiu-se do distrito da culpa, Sidney, na Austrália, para o Brasil, aproveitando-se da sua condição de brasileiro nato e da dupla cidadania italiana. 7. Demais disso, durante a instrução criminal, o recorrente teria se passado por alguém que também procurava notícias do paradeiro de sua ex-companheira, buscando o embaraço da colheita de provas e das investigações, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantir a conveniência da instrução criminal. 8. Quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, há entendimento de que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). 9. Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 10. Vale ressaltar que o fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 11. Recurso em habeas corpus desprovido. Recomendação de celeridade.



    Novamente, pretende-se a revogação da custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Os argumentos agora, porém, são os de que, em suma, (i) além de ausentes “fatos novos que justifiquem o periculum libertatis”, (ii) há excesso de prazo na formação da culpa, que não pode ser atribuível à defesa tampouco deveria refletir em “uma punição antecipada”.



    É o relatório. Decido.



    1. Nada obstante todo o arrazoado defensivo, o writ não merece processamento. De tudo que o que se afere dos auto, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    De plano porque, consoante bem pontuado no decisum hostilizado, já assentado jurisprudencialmente por esta Suprema Corte que:



    [...] 5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar.



    7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    E, in casu, como bem sintetizado no acórdão vergastado:



    [...] a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o recorrente responde pelo crime de homicídio triplamente qualificado, por ter comprimido o pescoço da vítima, sua ex-companheira, até esta vir a óbito por asfixia, tendo ainda levado o cadáver para o rio Lane Cover, em Sidney, na Austrália, e amarrado pesos ao corpo para que afundasse, buscando sua ocultação. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 6. Outrossim, a prisão cautelar também justifica-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o recorrente evadiu-se do distrito da culpa, Sidney, na Austrália, para o Brasil, aproveitando-se da sua condição de brasileiro nato e da dupla cidadania italiana. 7. Demais disso, durante a instrução criminal, o recorrente teria se passado por alguém que também procurava notícias do paradeiro de sua ex-companheira, buscando o embaraço da colheita de provas e das investigações, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantir a conveniência da instrução criminal.



    2. Lado outro, no que concerne ao excesso temporal alegado, além das razões também já reconhecidas por esta Suprema Corte, no julgamento do referido HC 182108 AgR, como suficientes a justificar natural maior elastecimento de toda a marcha processual, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao entendimento de que, para configuração do constrangimento ilegal alegado, necessário que a demora seja injustificada, decorrente de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos.



    Afinal: 



    “como se extrai das próprias circunstâncias que envolvem o crime em apuração, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus envolve delito grave e complexo, relacionados a atos supostamente praticados com viés de violência de gênero perpetrada em outro País, a dificultar as investigações e, por conseguinte, o fluxo natural de sua elucidação. 



    À vista de tal particularidade, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável, a despeito do tempo de custódia cautelar suportado” (HC 182108 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 25.02.2021) .



    Nessa quadra, tal qual assentando pelo colegiado da Segunda Turma, ao qual integro, notável que a defesa do paciente “tenta demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro apenas os atos processuais que lhe dizem respeito. Todavia, essa circunstância, por si só, não autoriza a sua libertação. Isso porque os argumentos veiculados nestes autos foram examinados de forma global, levando-se em consideração todos os aspectos que pudessem configurar paralisação injustificada da ação penal, violadora do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF)” (HC 207078 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2021). 



    De mais a mais, tal qual a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte também tem a orientação de que "Encerrada a instrução penal e pronunciado o réu, não há mais cogitar de excesso de prazo ou de fundamentação insuficiente da custódia preventiva" (HC 83956, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ellen Gracie, DJe 28.05.2004. Nesse mesmo sentido: HC 203087 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, DJe 25.09.2021; HC 194398 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 23.04.2021; HC 184907 ED-AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Cármén Lúcia, DJe 26.06.2020.



      3. Por fim, como também já asseverado no writ anterior, no caso do paciente, medidas cautelares menos gravosas que a prisão não se mostram suficientes se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar



    4. Dessarte, com espeque no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente